Tribunal: STF
Processo: RHC 53039
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTAGIARIO QUE, NO CURSO DA AÇÃO, OBTEVE INSCRIÇÃO,
COMO ADVOGADO, NA OAB. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, SEGUNDO O QUAL NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE DA NULIDADE
NÃO RESULTAR PREJUIZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. RECURSO NÃO
PROVIDO.